Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708565-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FABIOLA ALVES DA SILVA RECORRIDO: ALIPIA LOPES DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 59717682, o advogado William Massao Koressawa, OAB/DF 33322-A, informa a revogação unilateral do mandato judicial pela mandante e ora recorrente FABÍOLA ALVES DA SILVA, pugnando pela exclusão do seu nome dos cadastros do presente feito. Indefiro o requerimento formulado, porquanto não há comprovação nos autos de que houve a referida revogação de poderes. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 59630416. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007